Tribunal: STF
Processo: Rcl 75372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação proposta por Ronaldo da Silva Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Divino, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado a uma pena de 36 anos e 1 mês de reclusão, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi apresentado com algemas, sem motivação bastante para o seu uso. Argumenta que essa condenação evidencia o prejuízo resultante do constrangimento ilegal então sofrido.

    3. Requer  a anulação da sessão de julgamento. 

       É o relatório                                                                           
       Decido 
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

    7. Colhe-se da decisão reclamada — Ata da Sessão do Tribunal do Júri (e-doc. 7, p. 21), o seguinte excerto:

Os advogados requereram a retirada das algemas do réu, cujo pedido foi indeferido uma vez que, antes de iniciar o julgamento, os policiais penais alegaram alto grau de periculosidade do acusado.

    8. Assim, está devidamente justificado o uso de algemas, ante o  informado grau de periculosidade do acusado. Lembre-se, ademais, que esta Suprema Corte já assentou, por meio do Tema 339/RG, que As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos. 

    9. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.
(Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    10. Na verdade, as alegações decorrem de mero inconformismo do reclamante com a decisão regularmente proferida na origem. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 54.782 AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator